Tribunal: STJ
Processo: 0001371-26.2018.8.19.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783831 - RJ(2024/0413413-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ICLEA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CAROLINE OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA
AGRAVANTE
: DIEGO DE OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA
ADVOGADOS
: AMANDA ALVES CARVALHO VANINI - ES022013
JULIANA LOPES DE ARAUJO BARRETO - RJ226009
ROGÉRIO DAVID CARNEIRO - RJ106005
AGRAVADO
: DIASORIN LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA NETO - SP163211
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
RICARDO FERREIRA PASTORE - SP235164
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. OMISSÃO DE TESES. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 83 STJ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo e negou provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula
83 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência da Corte.
2. A decisão recorrida analisou e afastou a tese de ausência de interesse de
agir ao fundamentar que o credor de dívida garantida por alienação fiduciária
não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito,
podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à
garantia.
3. A ordem de preferência não é absoluta, assim como o princípio da menor
onerosidade, devendo ambos serem analisados em consonância com o
princípio da efetividade da execução
4. As teses dos agravantes foram devidamente apreciadas, e a incidência da
Súmula 83 do STJ decorreu da conformidade da conclusão do Tribunal de
origem com o entendimento desta Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA54733093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 199e2bd2-cfa7-4f7f-9658-0d781de11e8b

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 199e2bd2-cfa7-4f7f-9658-0d781de11e8b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783831 - RJ(2024/0413413-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ICLEA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CAROLINE OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA
AGRAVANTE
: DIEGO DE OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA
ADVOGADOS
: AMANDA ALVES CARVALHO VANINI - ES022013
JULIANA LOPES DE ARAUJO BARRETO - RJ226009
ROGÉRIO DAVID CARNEIRO - RJ106005
AGRAVADO
: DIASORIN LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA NETO - SP163211
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
RICARDO FERREIRA PASTORE - SP235164
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. OMISSÃO DE TESES. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 83 STJ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo e negou provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula
83 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência da Corte.
2. A decisão recorrida analisou e afastou a tese de ausência de interesse de
agir ao fundamentar que o credor de dívida garantida por alienação fiduciária
não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito,
podendo optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à
garantia.
3. A ordem de preferência não é absoluta, assim como o princípio da menor
onerosidade, devendo ambos serem analisados em consonância com o
princípio da efetividade da execução
4. As teses dos agravantes foram devidamente apreciadas, e a incidência da
Súmula 83 do STJ decorreu da conformidade da conclusão do Tribunal de
origem com o entendimento desta Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54237250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:19
Código de Controle do Documento: ea3a40cd-5fa9-44e8-afe0-a46c6dc849d0

Trata-se de
, interposto por
agravo interno
ICLÉA MARIA DE OLIVEIRA,
CAROLINE OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA e DIEGO DE OLIVEIRA BRIZOLA DA
contra decisão monocrática proferida às fls. 411 e 417, que conheceu do agravo para
ROSA
negar provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula 83 do Superior Tribunal
Justiça.
Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a inaplicabilidade da Súmula 83
do STJ por ausência de congruência entre a matéria apreciada e o precedente invocado.
Argumentam que a questão não trata apenas da impugnação da ordem da penhora estabelecida,
mas da violação dos arts. 485, VI, e 805 do CPC, os quais não teriam sido sequer analisados.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 421-441, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada, a qual deve ser confirmada por
seus próprios fundamentos.
Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao
recurso, confirmando a sentença de improcedência dos pedidos formulados nos embargos à
execução.
A decisão agravada conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, por
concluir que a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, consoante Súmula 83 do STJ.
Confira-se:

"Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a quo, após o
exame acurado dos autos, das provas e da natureza da demanda, (i) afastou a
tese de ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a garantia
fiduciária não impede o credor de satisfazer o crédito por via diversa da
prevista na
(ii) pontuou que a execução de crédito com
Lei n. 9.514/97;
garantia real não está limitada ao bem dado em garantia fiduciária, sendo
possível a penhora de outros bens, de forma que a ordem de preferência do
do CPC não é absoluta, podendo ser flexibilizada conforme o caso
art. 835
concreto ; e (iii) destacou a validade do título executivo.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o credor de dívida garantida por alienação
fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial de seu
, sem implicar
crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral
renúncia à garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos (AgInt
no
Relator Ministro
AREsp n. 1.938.122/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
DJe de
.
NORONHA, QUARTA TURMA
15/4/2024,
18/4/2024)
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO.
CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO GARANTIDO POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO
NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA.
Documento eletrônico VDA54237250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:19
Código de Controle do Documento: ea3a40cd-5fa9-44e8-afe0-a46c6dc849d0

§ 3°, DA LEI N°
EXECUÇÃO
ART. 49,
11.101/2005.
EXTRAJUDICIAL.
RENÚNCIA
À
GARANTIA
FIDUCIÁRIA.
INOCORRÊNCIA.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, no âmbito da
recuperação judicial, 'a renúncia à garantia fiduciária deve ser
expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal
direito (art. 66-B, § 5°, da

do
)' (
Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436
CC/2002
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.338.748/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
2/6/2016,
28/6/2016.
2. Ademais, pacificou-se o entendimento de que 'o credor de dívida
garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a
execução extrajudicial de seu crédito, podendo optar pela cobrança
judicial integral, sem implicar renúncia à garantia, desde que
atendidos
os
respectivos
pressupostos'
(AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.938.122/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.
3. Na hipótese, não houve renúncia tácita às garantias fiduciárias, mas
a mera faculdade conferida a credora em ajuizar execução de título
extrajudicial contra as recuperandas ao invés de se valer do
procedimento próprio de excussão dos bens fiduciários.
."
4. Agravo interno não provido
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.508.495/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA.
INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
FIXO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA
JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. O credor de dívida garantida por alienação fiduciária não está
obrigado a promover a execução extrajudicial de seu crédito, podendo
optar pela cobrança judicial integral, sem implicar renúncia à
garantia, desde que atendidos os respectivos pressupostos. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ. (...)
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.938.122/SP,
JOÃO OTÁVIO
, julgado em
DJe de
DE NORONHA, QUARTA TURMA
15/4/2024,
18/4/2024)

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PACTO ADJETO.
EXECUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. (...)
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o credor de dívida garantida
por alienação fiduciária de imóvel está obrigado a promover a
execução extrajudicial de seu crédito na forma determinada pela
Lei no 9.514/1997.
3. Hipótese em que a execução está lastreada em Cédula de Crédito
Bancário.
4. A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do
§ 2o, I e II, da
de modo a lhe conferir
art. 28,
Lei no 10.931/2004,
liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do
do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.
art. 29
5. A constituição de garantia fiduciária como pacto adjeto ao
financiamento instrumentalizado por meio de Cédula de Crédito
Bancário em nada modifica o direito do credor de optar por executar
o seu crédito de maneira diversa daquela estatuída na
(execução extrajudicial).
Lei no 9.514/1997
Documento eletrônico VDA54237250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:19
Código de Controle do Documento: ea3a40cd-5fa9-44e8-afe0-a46c6dc849d0

6. Ao credor fiduciário é dada a faculdade de executar a integralidade
de seu crédito judicialmente, desde que o título que dá lastro à
execução esteja dotado de todos os atributos necessários - liquidez,
certeza e exigibilidade.
"
7. Recurso especial não provido.
(
Relator Ministro
REsp n. 1.965.973/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS
, julgado em
DJe de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
15/2/2022,
22/2/2022)

Quanto à possibilidade de penhora de bem diverso da garantia real, também,
verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está em
consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
assente no sentido de que "a ordem de preferência estabelecida no art. 835
do
não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em
CPC/2015
atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da
menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser
observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
" (AgInt no
Relator
preservando-se o interesse do credor
AREsp 1786373/DF,
Ministro
, j.
DJe
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/06/2021,
.
01/07/2021)
No mesmo sentido:
"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA.
REGRA NÃO ABSOLUTA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. A ordem de preferência de penhora estabelecida no
do
art. 835
Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada à luz
das circunstâncias do caso concreto. Precedentes. (...)
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
."
nessa extensão, dar-lhe provimento para afastar a multa aplicada
(
Relator Ministro
AREsp n. 2.873.584/RS,
RICARDO VILLAS BÔAS
, julgado em
DJEN de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
18/8/2025,
21/8/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA. FLEXIBILIZAÇÃO DE
ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA HIPÓTESE.
POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Cumprimento provisório de sentença.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ordem de preferência de
penhora estabelecida no
do CPC não é absoluta, podendo ser
art. 835
mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese.
3. Nos termos do
parágrafo único, do CPC, ao executado que
art. 805,
alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros
meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos
atos executivos já determinados. Precedentes.
4. Na espécie, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à
alteração da ordem de preferência legal da penhora exige o reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, por força da Súmula 7/STJ.
."
5. Agravo interno não provido
(AgInt no
Relatora Ministra
REsp n. 2.105.792/MG,
NANCY
, julgado em
DJe de
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
10/6/2024,
12/6/2024)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO
DE DÉBITO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.o 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No. 282
DO STF. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
Documento eletrônico VDA54237250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:19
Código de Controle do Documento: ea3a40cd-5fa9-44e8-afe0-a46c6dc849d0

IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 283 DO STF.
ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. POSSIBILIDADE DE
MITIGAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM DA DÍVIDA DE
CONDOMÍNIO.
SOLIDARIEDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
o 568 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC NÃO
ART. 1.021,
APLICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...)
5. 'A ordem de preferência estabelecida no
do
não
art. 835
CPC/2015
tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às
particularidades do caso concreto' (AgInt no AREsp 1.786.373/DF,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta TURMA, DJe 1o/
).
7/2021
Precedentes. (...)
"
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.915.490/SP,
MOURA
, julgado em
DJe de
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA
26/2/2024,
28/2/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EXECUTADOS. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, a preferência para a penhora
do bem dado em garantia é relativa, devendo ser afastada tal regra
quando constatada situação excepcional, notadamente quando se
verifica a ausência de colaboração dos executados para a satisfação
do crédito do credor ao não apresentarem os respectivos bens.
Precedentes.
"
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.243.040/PR,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
26/6/2023,
30/6/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM
GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA
AO
DO
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 283/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO
MANTIDA. (...)
3. 'No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC
(correspondente ao artigo 655, § 1o, do
), a jurisprudência
CPC/73
desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é
relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação
excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se
apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da
parte exequente" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.778.230/DF,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
11/11/2019,
.
19/11/2019)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade
de penhora de bens diversos, conforme for mais conveniente à
efetividade da execução. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54237250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:19
Código de Controle do Documento: ea3a40cd-5fa9-44e8-afe0-a46c6dc849d0

6. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea 'c' do permissivo constitucional exige a demonstração da
similitude fática entre os acórdãos confrontados.
"
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.544.669/SP,
ANTONIO
, julgado em
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA
14/3/2022,
DJe de 18/3/2022)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE
ALUGUÉIS.
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
CPC/2015.
OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (
PARÁGRAFO
CPC/2015, ART. 805,
ÚNICO). REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
SÚMULA 7/STJ.
2. A ordem de preferência estabelecida no
do
não
art. 835
CPC/2015
tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às
particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da
menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser
observado em consonância com o princípio da efetividade da
execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.
3. Nos termos do
parágrafo único, do
'Ao
art. 805,
CPC/2015,
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de
manutenção dos atos executivos já determinados'. Hipótese na qual,
não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais
eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas
instâncias ordinárias devem ser mantidos. (...)
"
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.786.373/DF,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
21/6/2021,
1/7/2021)

Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido
coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma,
incide,
, o óbice processual sedimentado no verbete da Súmula 83 do
in casu
Superior Tribunal de Justiça." (fls. 411-417)

Os agravantes sustentam a inaplicabilidade da Súmula 83 do STJ por ausência de
congruência entre a matéria apreciada e o precedente invocado. Argumentam que a questão não
trata apenas da impugnação da ordem da penhora estabelecida, mas da violação dos arts. 485,
VI, e 805, do CPC, os quais não teriam sido sequer analisados.
Quanto à ausência de apreciação do art. 485, VI, do CPC, a decisão recorrida
analisou a tese de ausência de interesse de agir ao fundamentar que "o credor de dívida
garantida por alienação fiduciária não está obrigado a promover a execução extrajudicial de
".
seu crédito, podendo optar pela cobrança judicial integral
No tocante ao
do CPC, a matéria foi apreciada em conjunto com a
art. 805
flexibilização da ordem de penhora, ocasião em que se concluiu que a ordem de preferência não
é absoluta, assim como o princípio da menor onerosidade, devendo ambos serem analisados em
consonância com o princípio da efetividade da execução.
Assim, além de as teses terem sido todas apreciadas, a incidência da Súmula 83 do
STJ decorreu, justamente, da conformidade da conclusão do Tribunal de origem com o
entendimento desta Corte.
Documento eletrônico VDA54237250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:19
Código de Controle do Documento: ea3a40cd-5fa9-44e8-afe0-a46c6dc849d0

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto à incidência de multa.
Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
"
EREsp 1.120.356/RS,
a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
".
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
Contudo, o presente agravo interno não apresenta tais características.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54237250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:19
Código de Controle do Documento: ea3a40cd-5fa9-44e8-afe0-a46c6dc849d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.783.831 / RJ
Número Registro: 2024/0413413-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013712620188190046 13712620188190046 202424509201
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ICLEA MARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CAROLINE OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA
AGRAVANTE : DIEGO DE OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA
ADVOGADOS : ROGÉRIO DAVID CARNEIRO - RJ106005
JULIANA LOPES DE ARAUJO BARRETO - RJ226009
AMANDA ALVES CARVALHO VANINI - ES022013
AGRAVADO
: DIASORIN LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - SP285739
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA NETO - SP163211
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
RICARDO FERREIRA PASTORE - SP235164
BRENDA FERREIRA ALMEIDA - SP436154
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54621632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 9ff6afc9-4488-4170-82c9-a28ed7664047

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:24
Código de Controle do Documento: 9ff6afc9-4488-4170-82c9-a28ed7664047